Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.292/2013. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, destinada ao pagamento de parcelas de empréstimo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a autorização de débito automático em conta corrente, diante da demonstração de comprometimento da subsistência do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085, firmou a tese de que é válida a cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, desde que previamente autorizada pelo cliente e que os descontos não comprometam sua subsistência.
4. No caso concreto, o recorrente apresentou documentos que evidenciam sua vulnerabilidade financeira, demonstrando que os descontos realizados comprometem sua subsistência, o que atrai a exceção prevista na tese firmada pelo STJ.
5. A Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, § 2o, estabelece que a instituição credora original deve cancelar a autorização de débito automático quando solicitado pelo cliente, reforçando o caráter facultativo e revogável da autorização.
6. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência pode ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que se encontram preenchidos no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. É válida a cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, desde que previamente autorizada pelo cliente e que os descontos não comprometam sua subsistência.
2. A autorização de débito automático é facultativa e pode ser cancelada pelo cliente, especialmente quando demonstrado risco de dano irreparável decorrente da manutenção dos descontos."
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 6o, § 2o, da Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.085 do STJ.